Tribunal: TJPA
Processo: 0002262-39.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002262-39.2017.8.14.0008

APELANTE: LINDOLEY DA SILVA FURTADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 155, §4º, INCISO I

DO CPB. FURTO QUALIFICADO.

1
. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
Aduz o apelante que não foi realizado laudo pericial que ateste o rompimento em comento. De fato, não houve perícia para aferir o arrombamento no estabelecimento comercial. Todavia, as provas colhidas durante a instrução são fartas em apontar que o réu arrombou o estabelecimento comercial pertencente a vítima Emile Leão Pinheiro de onde subtraiu 09 (nove) bermudas femininas, 01 (uma) bermuda masculina, 01 (um) macacão feminino, 01 (uma) calça jeans masculina, 02 (dois) vestidos, 02 (duas) camisas masculinas, 02 (duas) sombrinhas e 02 (dois) estojos de maquiagem. Desta maneira, é imperioso reconhecer que restou devidamente comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo. Entende-se que o laudo pericial, no presente caso, não é imprescindível, ante a ausência de vestígios, e de outras provas que foram juntadas e não deixaram qualquer dúvida acerca da ocorrência do rompimento de obstáculo. No direito pátrio, em respeito à persuasão racional, o magistrado pode se utilizar e valorar as evidências e elementos colhidos, ao longo da instrução, para a apuração da verdade real, da maneira que melhor entender, inexistindo uma escala de importância entre as provas lícitas.

2. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POSITIVAS. MODIFICAÇÃO DA PENA BASE. 3. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento para reduzir a pena base, em razão da existência de circunstâncias judiciais positivas, e após as modificações, torná-la definitiva em

02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa,
sob o regime inicial
semiaberto
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Lindoley da

Silva Furtado
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de ID 6017893), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 155, §4º, inciso I do Código Penal Brasileiro
(Furto qualificado mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa) a pena de
03 (três) anos de reclusão e 90 (noventa) dias- multa
,
sob o regime semiaberto.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 18 de fevereiro de 2017, por volta das 05h, o denunciado forçou a porta que permite o acesso a loja de roupas da vítima Emile Leão Pinheiro e subtraiu 09 (nove) bermudas femininas, 01 (uma) bermuda masculina, 01 (um) macacão feminino, 01 (uma) calça jeans masculina, 02 (dois) vestidos, 02 (duas) camisas masculinas, 02 (duas) sombrinhas e 02 (dois) estojos de maquiagem, sendo que um popular viu os fatos e informou a polícia militar, que o prendeu em flagrante, na posse dos objetos.

A denúncia foi recebida em 24/03/2017 (ID 6017899- pg. 6).

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, a Defensoria ofereceu razões de apelação (ID 6017893), requerendo a exclusão das qualificadoras do § 4º, inciso I do art. 155 do CPB, alegando ausência de laudo pericial referente ao arrombamento, a redução da pena base para o mínimo legal e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 6017894), requereu pelo conhecimento e improvimento do apelo, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, (ID 6311625), que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo, porém recomenda seja realizada, pelo TJE/PA, uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria da pena .

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Requer o apelante a exclusão da qualificadora pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes previstas no § 4º, incisos I e IV do art. 155 do CPB.

Aduz o apelante que não foi realizado laudo pericial que ateste o rompimento em comento.

De fato, não houve perícia para aferir o arrombamento no estabelecimento comercial.

Todavia, as provas colhidas durante a instrução são fartas em apontar que o réu arrombou o estabelecimento comercial pertencente a vítima Emile Leão Pinheiro de onde subtraiu 09 (nove) bermudas femininas, 01 (uma) bermuda masculina, 01 (um) macacão feminino, 01 (uma) calça jeans masculina, 02 (dois) vestidos, 02 (duas) camisas masculinas, 02 (duas) sombrinhas e 02 (dois) estojos de maquiagem.

A vítima
Emile Leão Pinheiro
que os policiais por volta das 5h lhe chamaram para informar sobre o furto, que abriu a porta de rolar e estava pela metade, que entrou na loja, que viu umas peças próximo a janela estavam faltando, que as peças valiam no total de 500 reais, que quando chegou na delegacia, que o réu disse que estava com outro elemento, que os bens foram devolvidos, que a polícia pegou com os objetos, que não houve perícia no local.

A testemunha
Luiz Guilherme
que um popular chegou no batalhão e informou sobre o furto, que o assaltante estava com uma perna manca e abriu a loja, que pegaram o réu com os objetos da vítima, que na ocasião da prisão estava só, que a porta estava arrombada quando foram na loja.

A testemunha
Raimundo Roberto
que estava eram umas 05 da manhã e encontraram o réu com a roupa, que popular informou sobre o furto e viram a porta aberta e que tinha sido arrombada, que não ouviu a confissão.

O réu em juízo confessou os fatos e forçou a porta com a mão e empurrou tendo entrado na loja.

Desta maneira, é imperioso reconhecer que restou devidamente comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo. Entende-se que o laudo pericial, no presente caso, não é imprescindível, ante a ausência de vestígios e de outras provas juntadas, que não deixaram qualquer dúvida acerca da ocorrência do rompimento de obstáculo.

No direito pátrio, em respeito à persuasão racional, o magistrado pode se utilizar e valorar as evidências e elementos colhidos, ao longo da instrução, para a apuração da verdade real, da maneira que melhor entender, inexistindo uma escala de importância entre as provas lícitas.

Como se tem entendido, "faz-se necessária a realização de perícia para a caracterização do rompimento de obstáculo, salvo em caso de ausência de vestígios, quando a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, conforme a correta exegese dos artigos 158 e 167 do CPP" (TJMG. Apel. Nº 1.0461.03.010135-0/001. 2ª CCrim. Rel. Des. Beatriz Pinheiro Caires).

Nesse mesmo sentido, veja-se:

"Embora o artigo 158 do Código de Processo Penal exija a necessidade de realização de perícia nos delitos que deixam vestígios, o artigo 167, também do Digesto Processual, prevê hipótese subsidiária, permitindo que a prova testemunhal supra a falta do exame pericial, em perfeita conformidade com o princípio da persuasão racional. (TJMG. Apel. Nº 1.0024.09.596788-1/001. ª CCrim. Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques).

Cabe lembrar que o STF já se pronunciou no sentido de que "o exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos da persecutio criminis, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Os postulados da verdade real, do livre convencimento do magistrado e da inexistência da hierarquia legal em matéria probatória admitem e legitimam - consoante orientação jurisprudencial firmada pela Suprema Corte - a utilização da prova testemunhal, da prova documental e, até mesmo, da confissão do próprio réu, como elementos hábeis ao válido suprimento da ausência do exame pericial de corpo de delito. Precedentes: RTJ 84/425, 89/109, 103/1049 e 112/167. O magistrado sentenciante pode, em consequência - e desde que não mais subsistam os vestígios materiais da infração penal - recorrer, para efeito de prolação de seu ato decisório, a outros meios de convicção, não obstante a ausência de exame pericial. A falta do laudo pericial não deve conduzir, necessariamente, à decretação da nulidade

do processo." (RT 688/391, anotada por Julio Fabbrini Mirabete in CPP Interpretado, Editora Atlas, 8ª ed., 2001, p. 418/419).

Requer a defesa a redução da pena base para o mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 155, §4º, inciso I do CPB (Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo),
à PENA DEFINITIVA DE
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 90 (NOVENTA) DIAS MULTA
, SOB O REGIME INICIAL
SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se, que ao recorrente foi fixada a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa, considerando, nesta fase, seis circunstâncias judiciais negativas: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias do crime e comportamento da vítima.

Analisando as circunstâncias consideradas negativas, observa-se que quanto a
culpabilidade,
entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que o réu agiu com culpabilidade
anormal
à espécie. Vale destacar que o réu e seu comparsa arrombaram um estabelecimento comercial, durante a madrugada, causando prejuízos extras aos proprietários, fato esse que deve ser valorado negativamente porque suplanta o juízo médio de reprovabilidade que normalmente verificamos nos delitos patrimoniais de furto
.

No que tange a
conduta social e personalidade,
entendo ser desfavorável ao réu, em razão da demonstração de que é individuo conhecido pela prática de crimes de natureza patrimonial, de maneira que se dedica ao crime como meio de sobrevivência
, de maneira que deve permanecer tal circunstância como desfavorável.

As
circunstâncias do crime
são normais a espécie delitiva.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Desta forma, diante da reanálise do art. 59 do CPB, considerando que 3 (três) circunstâncias judiciais militam em desfavor do réu
, razão pela qual
redimensiono a pena base para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa.

Na
segunda fase
de dosimetria, não há agravantes, mas há presença da atenuante de confissão espontânea, pelo que a diminuo em 06 (seis) meses e 30 (trinta) dias multa, modificando-a para o quantum de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa
, pena que torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição e aumento de pena, na terceira fase de dosimetria da pena.

No que tange a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, observo que o magistrado sentenciante fundamentou sua decisão no regime intermediário de acordo com as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e em virtude de uma condenação anterior.

O apelante, conforme certidão de ID 6017893, possui diversas condenações, sendo reincidente, conforme autos de execução nº 0001945-22.2008.8.14.0070.

Desta forma, o regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer o semiaberto, conforme o definido na sentença de 1º Grau.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
Lindoley da Silva Furtado
e lhe dou
parcial

provimento
para reduzir a pena base, em razão da existência de circunstâncias judiciais positivas, e após as modificações torná-la definitiva em

02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa,
sob o regime inicial
semiaberto
, nos termos apresentados.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/12/2021